Tribunal: TJMT
Processo: 1025887-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025887-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena de Multa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDERSON PIMENTA DE OLIVEIRA - CPF: 023.486.061-86 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
– ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS], ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS] E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DA PENA DE MULTA – PEDIDO DA DEFESA PARA APLICAR O PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS

– PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
–
MULTA PRESCREVE NO MESMO PRAZO ESTABELECIDO PARA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUANDO ALTERNATIVA OU CUMULATIVAMENTE COMINADA –

JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – RECURSO DESPROVIDO.

“Mesmo após a vigência do Pacote Anticrime, não houve alteração da intelecção adotada, mantendo-se a prescrição executória da pena de multa no mesmo lapso temporal estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, conforme os preceitos do art. 114 do Estatuto Repressivo.”
(PGJ,

Parecer no 015426-001/2020)

“Não obstante se apliquem as causas suspensivas da prescrição descritas na Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80) e as causas interruptivas do art. 174 do Código Tributário Nacional, considerando o caráter penal da pena de multa, o prazo prescricional se mantém regido pelo art. 114, incisos I e II do Código Penal.”
(TJMT, NU 1025987-43.2020.8.11.0000; NU 1025982-21.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1025887-88.2020. 8.11.0000 - COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE(S):

ANDERSON PIMENTA DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por ANDERSON PIMENTA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de execução penal (SEEU NU 0005483-61.2015.8.11.0015), que indeferiu pedido de prescrição executória de multas fixadas em ações penais [NU 0005868-82.2010.8.11.0015 e NU 0000552-25.2009.8.11.0015] por roubo majorado [pelo concurso de pessoas], roubo majorado [pelo emprego de arma e concurso de pessoas] e corrupção de menor (https://seeu.pje.jus.br/).

O agravante sustenta que a pena de multa caracteriza dívida de valor e prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 174 do CTN.

Pede provimento para que seja reconhecida a prescrição executória (ID 69284983 – fls. 2/5).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento do recurso (ID 69284986 – fls. 1/6).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 69284987 – fls. 1).

A i.

Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução – Crime de Roubo e Corrupção de Menor – Almejado o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena de multa –irresignação defensiva – Alegação de que, com a entrada em vigor do Pacote Anticrime, a aludida prescrição deve seguir os ditames do art. 174 do Código Tributário Nacional, que determina o lapso temporal de 05 [cinco] anos – improcedência – pena de multa que prescreve no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade – intelecção não alterada com a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019 – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do agravo.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID

75183997)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante pretende o reconhecimento de prescrições das penas pecuniárias fixadas nas seguintes condenações penais:

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão

e

40 (quarenta) dias-multa por roubo majorado pelo concurso de pessoas - art. 157, § 2o, II do CP -, ocorrido em 21.1.2009, na Comarca de Sinop, com sentença condenatória

transitada em julgado para o MP em
28.1.2013
(SEEU NU 0005483-61.2015.8.11.0015– ação penal NU 0000552-25.2009.8.11.0015 - Sistema
Primus
);

- 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão

e

18 (dezoito) dias-multa por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas e corrupção de menor - art. 157, § 2o, I e

II do CP e art. 244-B do ECA -, praticados em 24.6.2010, na Comarca de Sinop, cuja sentença condenatória transitou em julgado para o MP em
12.8.2013
(SEEU NU 0005483-61.2015.8.11.0015 – ação penal NU 0005868-82.2010.8.11.0015–

AP no 58424/2014 – Terceira Câmara Criminal

e Sistema
Primus
).

Em 21.9.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] Inicialmente, insta consignar que, após a nova redação do artigo 51 do Código Penal, este Magistrado adotou, a princípio, o entendimento de que prescrição executória da pena de multa, deveria ser analisada com base nas diretrizes do Código Tributário Nacional (artigo 174).

4- Todavia, após minucioso estudo sobre o tema, tenho que, a nova redação do artigo 51 do Código Penal, dada pela Lei n. 13.964/2019, não retirou o caráter penal da multa, de modo que, em relação ao prazo prescricional, deve-se observar o disposto no artigo 114 do Código Penal, em conjunto com as regras do artigo 109 do mesmo diploma legal.

5- Acerca do assunto, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci[1], leciona que “a reforma introduzida no artigo 51 do Código Penal veio para sanar um problema ocasionado pelo legislador, por meio da Lei n. 9.268/1996, onde se criava conflito de competência entre o juízo criminal e cível a respeito de quem deveria executar a pena de multa”.

6- Ademais, com o advento da Lei n. 11.964/2019, denominado "Pacote Anticrime", fixou-se que o Juízo competente para executar a referida reprimenda é o Juízo da Execução Penal.

7- Feitas tais considerações, da análise profunda da lei, vê-se que em nenhum momento, a nova redação do artigo 51 do CP, retirou o caráter punitivo da pena pecuniária, devendo, assim, observar as normas penais insculpidas no artigo 114 do Código Penal, onde se estabeleceu duas formas de prescrição da pena de multa, quais sejam: a) em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada; ou b) no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada, como é o caso sub oculis.

8- Nesse diapasão, embora seja perfeitamente aplicável as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/1980 e as causas interruptivas elencadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional em nada foi alterado, devendo ser observado o disposto no artigo 114 do Código Penal.

9- Pois bem. Extrai-se dos autos que o reeducando foi condenado às penas de:[...].

10- Outrossim, verifica-se que as condenações proferidas nos autos das Ações Penais n. 5868-82.2010.8.11.0015 e n. 552-25.2009.8.11.0015, nos termos do artigo 109, inciso III do Código penal

prescrevem em 12 (doze) anos, nos termos do artigo 109, inciso III do Código Penal, eis que as penas privativas de liberdade aplicadas são superiores a 04 (quatro) anos, mas não excedem a 08 (oito) anos.

11- No caso em tela, nos termos do artigo 114, inciso II, a penas pecuniárias aplicada cumulativamente com as penas privativas de liberdade, também, prescreve em 12 (doze) anos. E, tendo como marco inicial os dias 12.08.2013 e 28.01.2013, que correspondem às datas do trânsito em julgado para a acusação (artigo 112, inciso I, do Código Penal), é certo que, as penas pecuniárias impostas aos reeducando pela pratica dos delitos de roubo majorado, nas Ações Penais n. 5868-82.2010.8.11.0015 e 552-25.2009.8.11.0015 não foram alcançadas pela prescrição, pois, somente haverá a prescrição das referidas reprimendas, quando transcorrido o prazo de 12 (doze) anos, previsto no artigo 109, III do Código Penal, a contar da data do trânsito em julgado para a acusação.

12- Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconhecimento da prescrição da pena de multa imposta nos autos das Ações Penais n. 5868-82.2010.8.11.0015 e 552-25.2009.8.11.0015 [...].”
(João Manoel Pereira Guerra, juiz de Direito - SEEU NU 0005483-61.2015.8.11.0015-mov.71.1)

Pois bem.

Para o caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise da matéria,
in verbis
:

“[...] o art. 114, inciso II, do Código Penal preconiza que a pena de multa prescreve no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada.

Com efeito, de uma análise acurada dos autos eletrônicos em conjunto com as recentes decisões proferidas pelos tribunais pátrios, verifica-se o acerto dos argumentos externados pelo Juízo a quo, no sentido de que, mesmo após a vigência do Pacote Anticrime, não houve alteração da intelecção adotada, mantendo-se a prescrição executória da pena de multa no mesmo lapso temporal estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, conforme os preceitos do art. 114 do Estatuto Repressivo. [...].

Por conseguinte, como o ora agravante, ANDERSON PIMENTA DE OLIVEIRA, foi condenado nos autos da Ação Penal no 5868-82.2010.8.11.0015, à pena privativa de liberdade de 01 [um] ano e 01 [um] mês de reclusão em razão da prática do crime previsto no artigo 244-B do ECA e à pena privativa de liberdade de 05 [cinco]anos, 08 [oito] meses e 22 [vinte e dois] dias de reclusão e 16 [dezesseis] dias-multa em razão da prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, com trânsito em julgado para a acusação em 12.08.2013. E nos autos da Ação Penal no 552- 25.2009.8.11.0015, à pena privativa de liberdade de 05 [cinco] anos e 04[quatro] meses de reclusão e 40 [quarenta] dias-multa em razão da prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, com trânsito em julgado para a acusação em 28.01.2013.

Dessa forma, com efeito, o prazo prescricional das condenações acima descritas é de 12 [doze] anos, conforme a redação do artigo 109, inciso III, do Código Penal.

Assim, se entre a data do trânsito em julgado das sentenças condenatórias para a acusação [12.08.2013 e 28.01.2013] até a presente data não restou ultrapassado o lapso temporal de 12 [doze] anos, inviável o acolhimento da tese defensiva, no sentido de ser necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena de multa.[...].”
(Parecer no 015426-001/2020 – Élio Américo, procurador de Justiça – ID 75183997)

Em reforço, destacam-se os seguintes julgados desta e. Câmara:

“O pacote anticrime não alterou o caráter sancionatório da pena de multa, que tem natureza estritamente penal. De acordo com o artigo 114, II, do Código Penal, “a prescrição da pena de multa ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.”
(NU 1025982-21.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -19.2.2021)

“Não obstante se apliquem as causas suspensivas da prescrição descritas na Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80) e as causas interruptivas do art. 174 do Código Tributário Nacional, considerando o caráter penal da pena de multa, o prazo prescricional se mantém regido pelo art. 114, incisos I e II do Código Penal
.” (NU 1025987-43.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 5.2.2021)

Com essas considerações
, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021